Tribunal: TJSP
Processo: 0002864-52.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ção daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0002864-52.2019.8.26.0161; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de loja – Lesão na coluna lombar - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia – Nexo causal não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de loja – Lesão na coluna lombar - Laudo frágil e duvidoso – Necessidade da realização de nova perícia – Nexo causal não investigado adequadamente – Causa madura não caracterizada – Risco de supressão de Instância - Sentença a quo anulada de ofício, determinando-se a baixa dos autos para a realização de nova perícia médica ou complementação daquela realizada em primeiro grau e investigação apurada do nexo-causal – Recurso do autor prejudicado.